Tribunal: TJDFT
Processo: 0736554-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, MTE (RAIS) E AO INSS. NÃO DEMOSTRADA A EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para a identificação de eventual vínculo empregatício da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) Trata-se de execução de título extrajudicial que visa ao recebimento de R$ 1.812,25 (valor histórico), decorrente do inadimplemento de cheque emitido em dois de março de 2021; (ii) diversas medidas à disposição do Juízo foram deferidas para efetivar a busca à satisfação do crédito do exequente, porém, sem êxito (Sisbajud, Renajud, pesquisa de bens pelo Infojud, expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para informar se existiriam bens imóveis vinculados ao executado).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o deferimento de expedição de ofício ao CAGED, MTE e ao INSS, para a localização de eventual vínculo empregatício da parte devedora, e se a medida iria ao encontro da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por força do princípio da eficiência deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
5. De outra perspectiva, o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
6. A análise das medidas vindicadas pela parte credora (consultas ultimadas e infrutíferas aos meios informativos disponíveis no juízo), em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, não substitui o dever primário da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor.
7. No caso concreto, as medidas pleiteadas (expedição de ofícios ao CAGED, MTE e ao INSS) careceriam de efetividade, porque não guardam concreta pertinência à finalidade de satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139 (inc. IV) e 833 (inc IV c/c § 2o).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018. STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.04.2019. TJDFT, acórdão 2009224, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 30.06.2025. TJDFT, acórdão 2008371, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 23.06.2025. TJDFT, acórdão 1999438, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 29.05.2025.